Tribunal: TJMT
Processo: 1001460-27.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001460-27.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (EMBARGANTE), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO), RENATA KAROLINNY ALVES DOS SANTOS - CPF: 038.803.681-80 (EMBARGADO), LUIZ ALFEU SOUZA RAMOS - CPF: 700.490.331-15 (ADVOGADO), VITOR JULIANO RAMOS - CPF: 006.640.351-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001460-27.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA

EMBARGADO: RENATA KAROLINNY ALVES DOS SANTOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE - PACIENTE COM DEPRESSÃO GRAVE E REFRATÁRIA – PRESCRIÇÃO DE ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA (EMT) –TRATAMENTO NÃO AUTORIZADO – RECUSA INJUSTIFICADA – PREVISÃO NO ROL DE COBERTURA OBRIGATÓRIA DA ANS – CONTRADIÇÃO - INEXISTÊNCIA - PREQUESTIONAMENTO - INADMISSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

São incabíveis os Embargos de Declaração quando não há no acórdão nenhuma das situações descritas no art.1.022 do CPC. Trata-se de meio impróprio para provocar a discussão de matéria devidamente analisada.

Mesmo para fins de prequestionamento, é necessário estar configurado algum dos vícios elencados naquele dispositivo.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001460-27.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA

EMBARGADO: RENATA KAROLINNY ALVES DOS SANTOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos a acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento.

A embargante aponta contradição no aresto uma vez que a pretensão da ora embargada é divergente do entendimento predominante e atual do STJ - Recurso Especial No 1.762.536 - PR (2018/0220638-4).

Aduz que, “
se há uma negativa fundamentada por exigência de normativo da ANS, o Estado-Juiz deve estar atento e ALERTA, pois a embargante não faria uma negativa sem fundamentação legal na legislação que regulamenta o setor de saúde suplementar, pois estaria vulnerável a aplicação de penalidade pela própria ANS
”.

Argumenta que

em recente decisão o STJ acaba por dirimir as arestas se o rol era meramente exemplificativo ou taxativo, justamente porque muitos profissionais vendo essa brecha na interpretação da Lei pediam procedimentos não previstos no rol de procedimentos editados pela ANS,
o que não teria sido observado pela Câmara.

Afirma o propósito de prequestionamento e pugna pelo provimento dos Aclaratórios a fim de que essas questões sejam analisadas e consideradas para o julgamento, com a aplicação de efeito modificativo.

Manifestação da embargada no id. 41033482

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001460-27.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA

EMBARGADO: RENATA KAROLINNY ALVES DOS SANTOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A mera leitura das razões recursais deixa nítida a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis apenas quando preenchidos os requisitos do art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei no. 13.105/2015).

No aresto foram explicitadas de modo claro e compreensível as justificativas do não provimento do Agravo de Instrumento e expressamente refutadas as teses da embargante contrárias aos fundamentos do
decisum
.

Nele ficou consignado que o fato de não constar na relação de cobertura obrigatória pelos planos de saúde não impede o deferimento da medida, uma vez que o entendimento jurisprudencial é de que a lista das Resoluções da ANS é meramente exemplificativa, e não taxativa, e contém comente o mínimo indispensável de procedimentos a serem pagos pela operadora, além de no caso estar previsto naquele rol.

Importante ainda destacar que, apesar de considerado taxativo no recente julgamento do Recurso Especial no. 1.762.536 - PR (2018/0220638-4), mencionado pela embargante, o qual tem como precedente o Recurso Especial no 1.733.013 - PR (2018/0074061-5), não se cuida de repetitivo, não é vinculante, e a situação daquela lide é diversa (cirurgia e disponibilização dos respectivos materiais).

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO. 1. DOENÇA ABRANGIDA PELO CONTRATO. LIMITAÇÃO DAS SESSÕES TERAPÊUTICAS. CONDUTA ABUSIVA. INDEVIDA NEGATIVA DE COBERTURA. SÚMULA 83/STJ. 2. COPARTICIPAÇÃO. INVIABILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior já sedimentou entendimento no sentido de que "não é cabível a negativa de tratamento indicado pelo profissional de saúde como necessário à saúde e à cura de doença efetivamente coberta pelo contrato de plano de saúde". E o "fato de eventual tratamento médico não constar do rol de procedimentos da ANS não significa, per se, que a sua prestação não possa ser exigida pelo segurado, pois, tratando-se de rol exemplificativo, a negativa de cobertura do procedimento médico cuja doença é prevista no contrato firmado implicaria a adoção de interpretação menos favorável ao consumidor" (AgRg no AREsp 708.082/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 16/2/2016, DJe 26/2/2016).

2. No que tange ao pedido de cobrança de coparticipação, a revisão da conclusão quanto à responsabilidade ao custeio integral do tratamento prescrito não prescinde do reexame fático-probatório dos autos, procedimento vedado pelo óbice da Súmula n. 7 do STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1532303/SP, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/02/2020, DJe 13/02/2020)

Como visto, a questão colocada pela embargante e também as imprescindíveis ao deslinde da controvérsia foram examinadas, chegando-se a desfecho diferente do que pretendia. Contudo, a mera insatisfação com a aplicação do direito não autoriza ingressar por esta via.

E não havendo irregularidade de fundamentação, deve-se recorrer à instância superior para suscitar
erro ou inadequação do
decisum
.

Ademais, a exigência de prequestionamento para utilização dos Recursos excepcionais deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que tem o dever de fundamentar o julgado, mas não de apontar expressamente se houve ou não violação de dispositivos legais e constitucionais.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE
. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
O acórdão embargado não contém omissão, obscuridade ou contradição, uma vez que foi dirimida a questão pertinente ao litígio, não se revelando os embargos de declaração como a via adequada à revisão do julgado, em manifesta pretensão infringente
. 2.
Na linha da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, o prequestionamento de temas constitucionais, tendo em vista a futura interposição de recurso extraordinário, é finalidade a que não se prestam os embargos de declaração
. 3. Embargos de declaração rejeitados
. (EDcl no AgRg no RO no. 80/RJ, 2a Sessão/STJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 09/03/2016, DJe de 01/04/2016) (sem grifos no original)
.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...)
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO
. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA, NOS MOLDES LEGAIS E REGIMENTAIS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I.
Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 535 do CPC, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e dos Embargos Declaratórios apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida pela parte recorrente
. II.
Consoante a jurisprudência desta Corte, não cabem Declaratórios com objetivo de provocar prequestionamento, se ausentes omissão, contradição ou obscuridade no julgado
(STJ, AgRg no REsp 1.235.316/RS, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 12/05/2011),
bem como não se presta a via declaratória para obrigar o Tribunal a reapreciar provas, sob o ponto de vista da parte recorrente
(STJ, AgRg no Ag 117.463/RJ, Rel. Ministro WALDEMAR ZVEITER, TERCEIRA TURMA, DJU de 27/10/1997). (...) V. Agravo Regimental improvido
. (AgRg no AREsp no. 560682/RJ, 2a Turma/STJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, julgado em 17/03/2016, DJe de 30/03/2016) (sem destaques no original)
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA –
MATÉRIA NÃO SUSCITADA NO APELO – INOVAÇÃO RECURSAL – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JULGADA – INADMISSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – OMISSÃO NÃO CONFIGURADA
– PRONUNCIAMENTO EXPRESSO DESENECESSÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Verificando-se que o cerceamento de defesa não foi devolvido em grau de apelação, não há se falar em omissão do acórdão, dada a impossibilidade de inovação recursal
. 2.
Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir matéria julgada, ressalvado apenas os casos de omissão, contradição e obscuridade
. 3. Se a questão já foi suficientemente debatida, mostra-se desnecessária a manifestação expressa do acórdão sobre dispositivos legais, conforme entendimento do próprio STJ.
(ED no. 0007801-42.2009.8.12.0001, 5a Câmara Cível, TJ/MS, Rel. Des. Sidnei Soncini Pimentel, julgado em 16/02/2016, publicado em 21/02/2016) (sem grifos no original)
.

Depois, como ressaltado na jurisprudência ora transcrita, é incabível o prequestionamento se não há contradição, obscuridade, omissão ou erro material na decisão combatida, e esta via também não pode ser usada com o fim exclusivo de reapreciar a matéria.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020